Tribunal: STF
Processo: HC 73483
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA À PENA DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL DE CONSTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO NÃO CONHECIDO.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não tem pertinência o remédio constitucional do “habeas corpus”, cuja utilização necessariamente supõe a concreta configuração de ofensa, atual ou potencial, ao direito de ir, vir e permanecer da pessoa.